Tribunal: TJSP
Processo: 2254027-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2254027-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO SILVA MASSUKADO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254027-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.328 - V
2
Embargos de Declaração Cível no 2254027-51.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Marcelo Silva Massukado
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Mercantil Farmed LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 16.328
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 689/692, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto e manteve a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade para limitar os juros cobrados na forma da
Lei no 13.918/09 à taxa Selic e não condenou a Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios.
O embargante alega contradição no julgado, porque é
devida a fixação de honorários advocatícios diante do acolhimento, ainda
que parcial, da Exceção de Pré-Executividade, pelo princípio da
causalidade.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Não existem irregularidades a ser sanadas no julgado,
anotado que não houve extinção da ação executiva.
A matéria encontra-se prequestionada nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254027-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.328 - V
3
artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator